Tribunal: TJSP
Processo: 2332381-51.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CPC, art. 1.022 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Repetição de matéria já decidida - Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa do recurso, aliado à falsa afirmação de que acórdão anterior, da mesma Câmara, relatado pelo Terceiro Juiz, teria reconhecido a necessidade de indicação do número do procedimento administrativo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CPC, art. 1.022 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Repetição de matéria já decidida - Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa do recurso, aliado à falsa afirmação de que acórdão anterior, da mesma Câmara, relatado pelo Terceiro Juiz, teria reconhecido a necessidade de indicação do número do procedimento administrativo na CDA - Desrespeito ao dever de lealdade e probidade processual – Imposição de multa - CPC, artigos 77, 80, incisos II, IV, VII e art. 81 - Possibilidade de aplicação do art. 1026, § 2o - Embargos rejeitados com imposição de multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.354,59 – out./2011).